Tribunal: STF
Processo: ARE 1518800
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. AFRMM. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. AFRMM. DECRETO 11.321/2022, REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.321/2022, manteve as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022. 2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.” (e-doc. 91, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI; 60, § 4º, inc. IV; e 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República (e-doc. 104).  



    2.1. Considera afrontado o princípio da anterioridade, porquanto “é indiscutível que o Decreto 11.374/2023, ao revogar antecipadamente o Decreto 11.322/2022, que já estava em pleno vigor, restaurando repentinamente as antigas alíquotas do AFRMM que haviam sido outrora reduzidas, jamais poderia produzir efeitos imediatos a partir de 02/01/2023” (e-doc. 104, p. 8).



    2.2. Aponta que “o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar de forma conjunta o RE 1.043.313/RS (submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 939) e a ADI 5.277/DF, decidiu que a majoração de tributo (no caso em análise, o PIS e a COFINS) de forma indireta é obrigada a respeitar o princípio da anterioridade nonagesima” (e-doc. 104, p. 8).



    2.3. Compreende que “há de ser reconhecida a ofensa ao Princípio da Irretroatividade ao direito adquirido da Recorrente, uma vez que o Decreto 11.374/2023 não poderia ter sua vigência imediata à data de publicação” (e-doc. 104, p. 13).



    3. Em contrarrazões, a União conclui que “o Decreto 11.321/2022, não produziu efeitos porque revogado pelo Decreto 11.374/2023. O Decreto 11.374/2023 não viola o princípio da legalidade tributária porque vocacionado unicamente a revogar ato normativo anterior e de igual hierarquia. Ademais, referido decreto, ao manter as alíquotas do AFRMM, não implicou majoração de tributos porque tais alíquotas não chegaram a ser efetivamente reduzidas, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade” (e-doc. 113, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    5. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que o que for nela decidido não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    6. Assim, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    7. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    8. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas: RE nº 1.514.877/SC, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; ARE nº 1.513.546/RJ, j. 19/09/2024, p. 20/09/2024; ARE nº 1.511.856/RS, j. 17/09/2024, p. 18/09/2024; ARE nº 1.512.578/SP, j. 11/09/2024, p. 12/09/2024; RE nº 1.501.635/SC, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator